Tribunal: CARF
Processo: 10880.734908/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.734908/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.654 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
MARCOS MARINHO LUTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2016, 2017
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS.
CARACTERÍSTICAS DE RISCOS, ONEROSIDADE E LIBERALIDADE
EXISTENTES. NATUREZA MERCANTIL.
A concessão do plano tem como objetivo fomentar a visão empreendedora dos
administradores, empregados e prestadores de serviços em concernência aos
objetivos do empregador. Ao aderir ao programa o profissional sente-se
estimulado a permanecer na empresa e trabalhar para a evolução dos resultados
dos negócios, a fim de obter ganhos futuros com as vendas de ações.
Assim, conceitualmente, referidos planos de outorga de ações tem natureza de
operação mercantil. Para que se verificasse alguma desvirtuação na sua
concepção original, a acusação fiscal teria que ter apresentado elementos
contundentes de desvirtuamento do plano que afastassem a natureza mercantil
do negócio firmado pelos participantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.734908/2018-43
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 18a Tuma da DRJ/RJO,
consubstanciada no Acórdão no 12-106.025 (p. 728), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração dos anos-
calendário de 2013, 2014, 2016 e 2017 (fls. 306 a 319), com data de ciência em
02/10/18 (fls. 356 e 357), relativo à omissão de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoa jurídica.
O enquadramento legal e a descrição da infração tributária constam no Auto de Infração
cujo crédito tributário lançado foi de R$ 17.116.999,59.
O Termo de Verificação Fiscal foi juntado às fls. 323 a 351, no qual, em resumo, se
extrai o que segue:
1. Nos anos-calendário 2013, 2014, 2016 e 2017 houve, por parte do contribuinte, o
exercício fracionado da opção de compra de até 5.000.000 de ações ordinárias da
COSAN S.A Iindústria e Comércio (250.000 adquiridas em 2013; 420.000 adquiridas
em 2014; 580.000 adquiridas em 2016 e 500.000 adquiridas em 2017, todas subjacentes
a esta stock option), outorgada a ele por essa empresa, no âmbito do Plano de Opção de
Ações da Companhia, aprovado na AGE de 29/07/11, e do primeiro Programa de
Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia e mediante o
Contrato de Opção de Compra de Ações, firmado entre as partes;
2. A fiscalização esclareceu que a opção de compra de ações é um instrumento
patrimonial, existente tanto no mercado de capitais (chamada neste Termo,
genericamente, de stock option mercantil) quanto no âmbito interno das empresas
(employee stock option), representativo do direito de aquisição, desejada, de uma
quantidade pré-determinada de ações ou outros títulos, por preço e em prazo também
pré-fixados;
3. A stock option mercantil e a employee stock option possuem características próprias,
específicas, que as diferenciam e lhes conferem naturezas jurídicas distintas e efeitos
fiscais diferentes, como a seguir explicado;
4. A stock option mercantil proporciona ao investidor que a adquire, mediante o
pagamento de um prêmio em dinheiro, o direito de comprar um lote de ações de outro
investidor, com preço e prazo de exercício preestabelecidos contratualmente;
5. Deve estar claro, então, que qualquer investidor que possua conta em uma corretora
pode ser titular ou lançador de stock option mercantil;
6. Embora a lógica financeira de base da opção de compra de ações mercantil seja a
mesma que a da opção de compra de ações concedida pela empresa aos trabalhadores,
há inúmeras diferenças relevantes que tornam esta (employee stock option) especial;
7. A possibilidade de definição das características da employee stock option, pelos
acionistas (alguns dos quais são, muitas vezes, também os beneficiários), em
assembleia-geral, assim como os propósitos intrínsecos deste instrumento patrimonial
(atração e retenção seletivas de mão de obra), o tornam sui generis e personalizado no
universo de cada empresa;
8. Uma diferença central é que a opção de compra de ações ou mercantil, transacionada
publicamente, é habitualmente um instrumento financeiro padronizado, enquanto a
stock option empresarial está sujeita a regras que podem ser ajustadas às necessidades
específicas da empresa, expressas no chamado stock option plan;
9. A onerosidade também é uma das características que distinguem as duas espécies de
stock options: a stock option mercantil é necessariamente onerosa, ao passo que a
employee stock option é, via de regra, gratuita. Ou seja, no contexto do mercado de
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

capitais, o adquirente da opção de compra de ações paga um prêmio, isto é, uma
retribuição pecuniária, para obter este direito, podendo exercê-la até a data de
vencimento, previamente estipulada, ou revendê-la no mercado de capitais. Já no
contexto empresarial, a stock option, na quase totalidade dos casos concretos, é gratuita
e, ainda, incondicional ou condicional;
10. O período compreendido entre a outorga da stock option empresarial, a
possibilidade de exercício desta e seu efetivo exercício (ou seja, o período de vigência
desta stock option) é geralmente muito mais longo que o período de vigência das opções
de compra mercantis;
11. Assim, os planos de opções de compra de ações para trabalhadores não permitem,
em regra, que o trabalhador/beneficiário exerça sua stock option imediatamente, no
momento da concessão, tendo em muitos casos de esperar por vários anos o implemento
das condições suspensivas;
12. Em geral, a quantidade de ações subjacentes à opção de compra de ações outorgada
pela empresa ao trabalhador segue uma ordem crescente em relação ao nível hierárquico
e remuneratório do cargo ocupado pelo beneficiário, estando, pois, diretamente
relacionada à posição institucional deste;
13. O desligamento espontâneo do trabalhador/beneficiário da empresa, contra a
vontade desta, pode obstar ao exercício ou, no mínimo, ao pleno exercício de sua stock
option;
14. Sempre tendo em vista o alcance da meta de valorização econômica da empresa, a
maioria dos stock options plans estabelecem, expressamente, como finalidade, atrair e
reter trabalhadores estratégicos, para obtenção dos relevantes serviços prestados por
estes trabalhadores, que se tornam beneficiários dos SOPs. Se esta e outra finalidade,
estabelecidas pelos stock options plans, forem atingidas, a empresa crescerá (isto é, a
principal meta dos SOPs também será atingida) e o trabalhador, beneficiário, receberá
uma contraprestação, pelo seu trabalho, por meio das ações adquiridas no exercício da
employee stock option;
15. Assim, os pagamentos, por meio da concessão de employee stock options, feitos
com base nos SOPs, nada mais são do que retribuição pelo trabalho prestado com vistas
ao alcance da meta de crescimento econômico da empresa concedente;
16. A legislação comercial e fiscal brasileira corrobora essa assertiva, acerca da natureza
remuneratória da stock option concedida pela empresa a pessoas a ela vinculadas;
17. A Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), prescreve que: "O estatuto pode
prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com plano
aprovado pela assembleia-geral, outorgue opção de compra de ações a seus
administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à
companhia ou a sociedade sob seu controle" (art. 168, §3°);
18. Essa disposição legal expressa o propósito remuneratório embutido na concessão
deste instrumento patrimonial, que pode ser outorgado pela empresa ao trabalhador
"pessoa natural" (administrador, empregado ou prestador de serviços) em face do
vínculo laboral existente entre ela e o beneficiário;
19. A CVM, por meio da Deliberação n° 650/10, aprovou o Pronunciamento Técnico
CPC 10 (R1), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), acerca do
reconhecimento e da divulgação, nas demonstrações contábeis da empresa, das
transações em que o pagamento por serviços fornecidos é feito por meio de
instrumentos patrimoniais (ações, opções de ações e outros que consubstanciem
participação dos trabalhadores nos ativos da entidade). Embora esta deliberação não
integre a legislação tributária, expressa o entendimento segundo o qual opções de
compra de ações são concedidas aos trabalhadores como parte da remuneração destes,
adicionalmente à remuneração básica (salário ou pró-labore) e a outros benefícios e
vantagens (que é o mesmo adotado pela Administração Tributária), como se infere da
seguinte citação:
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

"(...)
12. Via de regra, ações, opções de ações ou outros instrumentos patrimoniais são
outorgados aos empregados como parte do pacote de remuneração destes,
adicionalmente aos salários e outros benefícios. (...)Ademais, ações e opções de
ações são, por vezes, outorgadas como parte de acordo de pagamento de bônus, em
vez de serem outorgadas como parte da remuneração básica dos empregados.
Objetivamente, trata-se de incentivo para que os empregados permaneçam nos
quadros da entidade ou de prêmio por seus esforços na melhoria do desempenho da
entidade. Ao beneficiar os empregados com a outorga de ações ou opções de ações,
adicionalmente a outras formas de remuneração, a entidade visa a obter benefícios
marginais. (...).
(...)"
20. Desde 2005 (ou seja, anteriormente à aprovação do Pronunciamento Técnico CPC10
(R1)), a CVM já reconhecia a natureza remuneratória das employee stock options, como
está expresso no item 25.3 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP n° 1/05:
"(... )
25.3 O conceito de opção de ações como remuneração de empregados Na
configuração mais comum, a opção de ações dá ao empregado o direito de comprar
um certo número de ações da companhia a um preço fixo por um certo número de
anos. O preço pelo qual a opção é concedida é usualmente o preço de mercado na
data em que as opções são concedidas. A lógica deste benefício é a expectativa que
o preço das ações subirá e os empregados poderão comprá-la pelo exercício
(compra) a um preço mais baixo que foi referenciado no momento da concessão e
vendê-lo pelo preço corrente do mercado, por exemplo. A concessão de ações aos
empregados é considerada uma forma flexível de remuneração que pretende atrair e
motivar os empregados concedendo uma parte do futuro crescimento da companhia.
Essa forma também faz sentido para companhias abertas que pretendem manter uma
forma contínua de remuneração e participação dos empregados na administração da
companhia. A ideia geral é o benefício do aumento da produtividade e retenção de
talentos adicionado à relativamente pequena diluição do capital através da concessão
das opções em ações. O efeito positivo da remuneração aos empregados através da
concessão de opções depende, em larga medida, da criação de um comprometimento
real e significativo com os destinos da companhia. (...)"
21. Em sintonia com a legislação contábil brasileira, já harmonizada com as normas e os
padrões contábeis internacionais (International Financial Reporting Standards (IFRS) 2
- Share-based Payment (BV 2010), emitido pelo International Accounting Standards
Board (IASB)), a Lei n° 12.973/14, integrante da legislação tributária federal, dispôs,
em seu art. 33, sobre a possibilidade de dedução, pela empresa/empregadora, das
despesas, referentes à remuneração por meio de ações ou de opções de compra de ações
(stock options), na apuração da base de cálculo dos tributos imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido. Assim, em consonância com a legislação
contábil vigente, este dispositivo legal conferiu efeitos fiscais positivos à prática, pela
empresa/empregadora, de remuneração de seus trabalhadores por meio de instrumentos
patrimoniais (entre os quais as stock options);
22. Para o fim de se analisar a incidência do imposto de renda sobre fato semelhante,
ocorrido no caso concreto (concessão de stock option, pela COSAN S.A Indústria e
Comércio, ao contribuinte, e posterior exercício, por ele, desta), estes fundamentos
jurisprudenciais, administrativos e judiciais, são importantes, haja vista ser, a
remuneração, também fato gerador do imposto de renda, cujo espectro de incidência
abrange, além da remuneração, em seu sentido técnico, os demais produtos do trabalho,
exercido com ou sem vínculo empregatício, como rendimentos, proventos e vantagens.
Portanto, apesar de existirem diferenças entre os fatos geradores destas contribuições
sociais e do imposto de renda, que são espécies tributárias distintas, a remuneração,
concedida pelo trabalho, insere-se no âmbito de incidência de ambos, sendo, estes
precedentes, neste aspecto, relevantes para a presente análise;
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

23. Por fim e em face da importância da informação no contexto da presente análise,
destaca-se que em Relatório Técnico elaborado por peritos, no âmbito da Comissão
Europeia (Direção-Geral da Empresa), em junho de 2003, concluiu-se, entre outras
questões, que os planos de opções de compra de ações constituem rendimentos do
trabalho (item n° 3 das "Conclusões"). Há quase 15 anos, as employee stock options
eram consideradas, no Relatório, uma forma relativamente nova de remuneração dos
empregados;
24. Ou seja, o Relatório deixa claro que, há mais de 15 anos, os diversos países que já
adotavam as employee stock options como instrumento remuneratório complementar
dos trabalhadores as tributavam como rendimentos do trabalho;
25. Considerando-se as legislações, decisões judiciais e administrativas apresentadas, há
que se afirmar que no Brasil não é diferente. As employees stock options têm,
indubitavelmente, natureza remuneratória;
26. O contribuinte foi contemplado pelo Plano de Opção de Ações da Companhia,
aprovado na AGE de 29/07/11 (constante do Anexo I da ata desta Assembleia), e pelo
primeiro Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da
Companhia, posto e aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em
18/08/11 (constante do Anexo I da ata desta Reunião);
27. Essa stock option foi efetivamente exercida em:
- 25/04/13, adquirindo, o contribuinte, 250.000 ações ordinárias da COSAN S.A
Indústria e Comércio, relativas ao 1° lote, pelo preço unitário de R$ 23,99 e total de R$
5.997.500,00 (pago em 02/05/13);
- 01/09/14, adquirindo, o contribuinte, 210.000 ações ordinárias da COSAN S.A
Indústria e Comércio, relativas ao 2° lote, pelo preço unitário de R$ 24,70 e total de R$
5.187.000,00 (pago em 03/09/14 e em 10/09/14);
- 11/09/14, adquirindo, o contribuinte, 210.000 ações ordinárias da COSAN S.A
Indústria e Comércio, também relativas ao 2° lote, pelo preço unitário de R$ 24,76 e
total de R$ 5.199.600,00 (pago em 16/09/14);
- 18/07/16, adquirindo, o contribuinte, 80.000 ações ordinárias da COSAN S.A
Indústria e Comércio, ainda relativas ao 2° lote, pelo preço unitário de R$ 23,79 e total
de R$ 1.903.200,00 (pago em 15/07/16);
- 22/09/16, adquirindo, o contribuinte, 100.000 ações ordinárias da COSAN S.A
Indústria e Comércio, relativas ao 3° lote, pelo preço unitário de R$ 24,02 e total de R$
2.402.000,00 (pago em 22/09/16);
- 17/10/16, adquirindo, o contribuinte, 400.000 ações ordinárias da COSAN S.A
Indústria e Comércio, também relativas ao 3° lote, pelo preço unitário de R$ 24,04 e
total de R$ 9.616.000,00 (pago em 13/10/16 e em 20/10/16);
- 22/02/17, adquirindo, o contribuinte, 500.000 ações ordinárias da COSAN S.A
Indústria e Comércio, relativas ao 4° lote, pelo preço unitário de R$ 23,65 e total de R$
11.825.000,00 (pago em 08/03/17).
28. Percebe-se, então, que a outorga da opção de compra de 5.000.000 de ações
ordinárias da COSAN S.A Indústria e Comércio ao contribuinte, aliada ao posterior
exercício, fracionado, deste direito, foi uma forma autêntica de remuneração (e assim de
renda);
29. Ocorreu em virtude, não apenas da persecução dos objetivos propostos pelo "Plano",
mas, principalmente, do exercício, por ele, do importantíssimo cargo de Diretor-
Presidente dessa Companhia, sendo, nitidamente, contraprestação econômica por este
trabalho;
30. Não pode ser equiparada às opções de compra de ações negociáveis em mercado de
capitais, que são objetos comerciais onerosos (adquiridos mediante pagamento de
prêmio) e impessoais (isto é, ofertados, em condições de igualdade, a todos os
interessados, segundo as regras mercadológicas), uma vez que, ao contrário destas, foi
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

destinada ao contribuinte em condições personalíssimas, pelo trabalho por ele realizado,
adquirindo, assim que exercida, essência remuneratória;
31. Acerca desta última assertiva, percebe-se, pois, que, hipoteticamente, se não
houvesse importante vínculo laboral entre o contribuinte e a COSAN S.A Indústria e
Comércio, justificador do recebimento, por ele, da stock option em análise, e ele, ao
invés de exercê-la, adquirisse, no mercado de capitais, nas mesmas datas de aquisição
dos lotes da stock option, as mesmas quantidades das ações ordinárias da COSAN S.A
Indústria e Comércio, haveria, de sua parte, um dispêndio correspondente aos preços de
mercado das ações, os quais foram significativamente superiores aos preços de exercício
da stock option. Nesta hipótese (que não se realizou), estar-se-ia diante de negócios
mercantis. Mas, no caso concreto, como o contribuinte recebeu a stock option em
contraprestação aos relevantes serviços prestados à COSAN S.A Indústria e Comércio,
como Diretor-Presidente, ele, quando a exerceu, pagou, pelas ações a esta subjacentes,
preços vultosamente inferiores (como já foi exposto);
32. Neste ponto da explanação, observa-se que o fato em análise (exercício, pelo
contribuinte, de stock option a ele outorgada pela COSAN S.A Indústria e Comércio,
em contraprestação ao exercício do cargo de Diretor-Presidente, por preços inferiores
aos de mercado) coaduna-se com o conceito jurídico de renda (produto do trabalho, ou,
em mais palavras, pagamento, em dinheiro ou em outros bens e direitos, pelo trabalho
prestado, que acresce o patrimônio do trabalhador, independentemente da forma e da
denominação adotadas) e subsume-se à norma jurídica (Código Tributário Nacional)
que dispõe sobre o fato gerador do imposto de renda;
33. Por conseguinte, restou demonstrada a "natureza remuneratória da employee stock
option", pois a stock option outorgada pela COSAN S.A Indústria e Comércio ao
contribuinte integra seus rendimentos do trabalho, pertencentes ao âmbito de incidência
do imposto de renda;
34. Então, o Fisco concluiu que o Sr. Marcos omitiu da ficha "Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular", de suas DIRPF dos anos-calendário de
2013, 2014, 2016 e 2017, os montantes de R$ 5.625.000,00 (ano-calendário 2013); R$
7.954.800,00 (ano-calendário 2014); R$ 9.250.000,00 (ano-calendário 2016) e R$
8.795.000,00 (ano-calendário 2017);
35. Saliente-se, por fim, que o momento subsequente ao exercício da stock option, isto
é, subsequente à ocorrência do fato gerador, em que o trabalhador beneficiário torna-se
proprietário das ações subjacentes à stock option e as negocia, em bolsa ou no mercado
de balcão, é irrelevante para a presente abordagem, que se foca na ocorrência do fato
imponível "auferir renda (produto do trabalho)". Assim, após o exercício da stock
option, quaisquer outros negócios realizados pelo beneficiário que resultem em lucro ou
em prejuízo provêm de relação jurídica distinta, formada entre o titular/alienante e o
novo adquirente das ações;
36. Por conseguinte, a tributação da renda oriunda do exercício da stock option tem de
se distinguir da tributação dos ganhos eventualmente resultantes das ações subjacentes a
esta. Após a tributação dos rendimentos do trabalho auferidos com o exercício da stock
option, a venda, por exemplo, das ações subjacentes a esta é uma decisão de
desinvestimento por parte do trabalhador, da qual pode resultar ganho, sujeito à
tributação específica;
37. Quando da posterior venda das ações, observa-se que, para a quantificação desta
diferença positiva (ganho), que corresponde à base de cálculo do imposto de renda,
deve-se adotar, para o cálculo do custo de aquisição (que é o subtraendo da operação), o
custo médio ponderado da ação, multiplicado pelo número de ações vendidas;
38. Deve-se ressaltar que, na hipótese de o contribuinte ter apurado/recolhido o imposto
de renda, incidente sobre o(s) ganho(s) obtido(s) com a venda das ações, adquiridas
mediante o exercício de sua stock option (sob o código de receita 6015 "IRPF Ganhos
Líquidos em Operações em Bolsa”), incorretamente (utilizando base de cálculo diversa
da base de cálculo que resultaria do emprego do custo médio ponderado das ações
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

vendidas calculado em consonância com a assertiva constante do parágrafo anterior),
não será possível o abatimento, do crédito tributário lançado de ofício neste
procedimento fiscal, de eventual(is) diferença(s) positiva(s), já que se tratam de fatos
geradores distintos (recebimento de remuneração e ganhos líquidos em renda variável),
submetidos a sistemáticas de tributação também diferentes (tributação submetida ao
ajuste anual, com a aplicação da alíquota de 27,5% sobre a base imponível, e tributação
exclusiva/definitiva, com aplicação da alíquota de 15%, respectivamente) e informados
à RFB em fichas distintas da DIRPF. Assim, nesta hipótese poderá o contribuinte
pleitear, em procedimento administrativo próprio, a repetição ou a compensação da(s)
diferença(as) positiva(s), correspondente(s) ao(s) valor(es) do tributo recolhido(s) em
excesso.
A fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal, citou diversas decisões administrativas
e judiciais que corroboraram os seus argumentos; descreveu as condições e cláusulas do
citado Plano de Opção de Ações da Companhia em comento e abordou a questão que
envolve o momento de ocorrência do presente fato gerador.
Em 30/10/18, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 361 a 453, alegando, em
síntese, o que segue:
1. Em resumo, de inicio na peça de defesa o contribuinte procurou descrever tudo o que
ocorreu durante o procedimento fiscal;
2. Pede a nulidade da autuação em razão do erro na identificação do momento de
ocorrência do fato gerador e da base de cálculo do tributo, nos termos expostos na peça
de defesa;
3. Segundo a autoridade fiscal, o impugnante teria deixado de declarar como
rendimentos do trabalho supostos ganhos obtidos ao adquirir ações da empresa Cosan
S.A Indústria e Comércio mediante exercício de opções de compra de ações;
4. O fiscal entendeu que a base de cálculo do rendimento do trabalho supostamente
auferido corresponderia à diferença entre o preço de aquisição das ações previamente
estipulado ("preço de exercício") e o valor de mercado das ações na data de aquisição
(data do "exercício");
5. A dissonância entre os critérios da CVM e aqueles adotados pela fiscalização
conduzem para uma situação em que a pretensa remuneração atribuída a um único
executivo, em 4 anos, alcançaria 68% do integral do Plano, atribuído para todos os
diretores estatutários, até o ano de 2023;
6. É o que se infere do laudo anexo (doc. 03), contratado pela Cosan S.A para
dimensionar o valor justo das opções de ações;
7. O impugnante agiu de maneira correta ao somente recolher o imposto de renda sobre
o ganho de capital quando da alienação com lucro das ações adquiridas por meio do
exercício da opção de compras de ações (doc. 04), pautado na jurisprudência majoritária
vigente à época dos fatos, motivo pelo qual a autoridade fiscal não poderia ter lavrado o
auto de infração;
8. Desde a celebração do Plano de Opção de Ações da Companhia, no ano de 2011, até
os momentos de exercício das opções em 2013, 2014, 2016 e 2017, somente havia uma
única decisão na RFB acerca da tributação pelo IRPF desse tipo de operação mercantil,
o acórdão n° 01-13.567, de 14 de abril de 2009, da 3a Turma da DRJ em Belém/PA;
9. A decisão foi que a tributação somente ocorreria na venda das ações com lucro, como
ganho de capital, à alíquota de 15%, tendo assim também entendido o CARF, bem
como a jurisprudência judicial;
10. Teria havido ofensa aos princípios da segurança jurídica, da legalidade estrita que
vige em matéria tributária, por ofensa à impessoalidade e eficiência da Administração
Pública. Corroborado esse entendimento pela Lei n° 13.655/18 (Lei da Segurança
Jurídica), que incluiu disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na
aplicação do direito público no Decreto-Lei n° 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro);
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

11. Se a atividade do Judiciário está adstrita à observância da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, por qual razão uma Delegacia de Julgamento, um
Tribunal Administrativo de revisão de lançamentos fiscais não estaria?;
12. Apesar da tese fiscal se basear no fundamento de que a outorga das opções
constituiria as supostas remunerações pagas aos participantes do plano (aspecto
material), que conduziria ao entendimento de que é a outorga o momento de ocorrência
do fato gerador, a fiscalização elegeu, contraditoriamente, o momento da ocorrência do
fato gerador como sendo aquele da transferência das ações ao impugnante (aspecto
temporal);
13. Na hipótese de se atribuir à outorga de opção a natureza de remuneração, o que se
admite apenas para fins de debate, a base de cálculo necessariamente deveria
representar o valor deste contrato de opção (isto é, o valor justo, nos termos do CPC
10), como preveem as resoluções da CVM. O que não se verifica no presente caso, em
que a autoridade fiscal igualmente se equivoca ao apurar a base de cálculo e o fato
gerador;
14. A fiscalização se vale de manifestações da Comissão de Valores Mobiliários e do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que orientam o registro - exclusivamente para
fins de mercado e contábeis – da implementação de planos de opções de compra de
ações;
15. As disposições citadas, tanto da CVM, quanto do CPC 10, como também das
próprias Lei n° 6.404/76 e 12.973/14, são claras em afirmar que, se remuneração fosse,
seria o instrumento patrimonial - opção de compra - outorgado o bem utilizado como
remuneração e na data da sua outorga, e não seus efeitos futuros, completamente
incertos. Nesse sentido, se mostram cristalinas as disposições do item 5 do Sumário do
Pronunciamento Técnico 10, preparado pelo próprio Comitê de Pronunciamento
Contábeis e disponibilizado em seu site (doc. 06);
16. Ora, pelas definições técnicas do CPC 10, aos quais, por falta de definições legais, a
legislação tributária deve aderir, torna claro que o Contrato de Opção não se confunde
com as ações propriamente ditas. Torna claro, ainda, que é esse o contrato que confere o
direito, o que, na hipótese de considerar-se haver alguma remuneração, seria o fato
gerador do tributo, como decorre do artigo 43 do CTN e como bem explanado nos itens
81 a 83 do TVF;
17. Nesse sentido, o artigo 33 da Lei n° 12.973, mencionada no item 51 do TDF, torna
clara e inequívoca a dedutibilidade da despesa do instrumento patrimonial, que é, sem
qualquer dúvida, aquela determinada no CPC 10. Aliás, a mencionada Lei decorre da
conversão da Medida Provisória n° 627, cuja exposição de motivo (doc. 07), assinada
pelo senhor Ministro da Fazenda, delineia o objetivo da mesma;
18. Portanto, o próprio Ministério da Fazenda, ao tratar da legislação tributária que
aborda o pagamento baseado em ações, torna clara a submissão dos seus termos aos
conceitos contábeis, implicando que o valor justo da operação, que a despesa para o
outorgante e o aumento patrimonial do outorgado, é o valor que impacta o patrimônio
líquido do outorgante, e não o potencial ganho na liquidação das ações. Não é o
exercício das opções - compra das ações - que caracteriza a transferência patrimonial,
fato gerador do imposto de renda para o outorgado, tanto que foi necessário introduzir
dispositivo legal para regrar a dedutibilidade da despesa;
19. Com isso, o fiscal ao eleger como fato gerador a compra das ações – e não o valor
justo das opções - e como base de cálculo a diferença do valor de strike e a cotação de
mercado - e o impacto no patrimônio líquido do outorgante - se distanciou dos conceitos
vigentes na legislação tributária, comercial e contábil, eivando de vício insanável o
combatido Auto de Infração;
20. Note-se que o próprio pronunciamento técnico utilizado pela Autoridade Fiscal
como elemento de sua argumentação pelo caráter remuneratório das opções de compra
de ações é explícito em afirmar que a mensuração dessa dita "remuneração" deve ser
pelo seu valor justo, definindo como tal no Apêndice A do referido CPC como "o valor
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

pelo qual um ativo poderia ser trocado, um passivo liquidado, ou um instrumento
patrimonial outorgado poderia ser trocado, entrepartes conhecedoras do assunto e
interessadas, em uma transação sem favorecimentos", e que deve ser quantificado na
data da outorga;
21. Quando da outorga das opções em análise, a Companhia registrou a outorga das
opções como despesa pelo seu valor justo, reconhecendo a despesa com base no critério
de competência, de modo a mensurar indiretamente - nos termos do CPC 10 - o serviço
prestado (doc. 08). Nesse sentido, cabe ressaltar que a Companhia entendia - e ainda
entende, em consonância à posição do impugnante - que a outorga de opções ao
impugnante não representava remuneração. Não obstante, por estar sujeita aos
regramentos contábeis do CPC 10 e das orientações normativas da CVM, vinculantes,
procedeu ao registro da despesa e à sua divulgação nos meios exigidos (doc. 09);
22. Verifica-se de seus registros contábeis que a Companhia reconheceu as despesas por
competência, ou seja, à medida que os "serviços" foram prestados (mensurando-os
indiretamente, pelo valor justo dos instrumentos patrimoniais, como já exaustivamente
enfrentado);
23. Nessa senda, se tal questão tem o condão de deslocar o momento de ocorrência do
fato gerador, na esteira do quanto alegado pela Autoridade Fiscal, esse deslocamento
ocorreria até o momento do reconhecimento de despesas pelo outorgante, e não pela
efetivação da compra;
24. Assim, a lavratura do Auto de Infração com a identificação errônea do aspecto
temporal do suposto fato gerador enseja o cancelamento da autuação fiscal, por se tratar
de evidente vício material, com fulcro no já mencionado artigo 142 do CTN, impondo o
reconhecimento de sua nulidade;
25. Se da análise das condições do plano e da outorga que com base nele é feita
estiverem presentes os elementos do contrato mercantil, a saber, a voluntariedade, a
onerosidade e o risco, então confirma-se a natureza mercantil do negócio. A conclusão
será diversa se, na análise de cada caso particular, não se identificarem as características
do contrato mercantil. Nesse caso é que poderá se cogitar de entrega de remuneração, e
daí cada caso particular apontará para um momento de ocorrência do fato gerador e
correspondente base de cálculo;
26. O entendimento pela natureza remuneratória dos planos somente será possível
quando, após a análise detalhada de todas as características do plano da empresa, chega-
se à conclusão de que os elementos do contrato mercantil, quais sejam a voluntariedade,
a onerosidade e o risco, não estão presentes;
27. Na peça de defesa, fls. 399 a 420, o contribuinte traçou as principais características
do Plano de Opção de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária de 29/07/11 ("Plano") (doc. 10), e do Contrato de Opção de Compra de
Ações firmado pelo impugnante em 22/08/11 (doc. 11). Tudo para justificar que o caso
em comento não possui a natureza remuneratória como explanado pela fiscalização;
28. Contesta o fato de o Fisco ter considerado o exercício das opções como fato gerador
do imposto de renda, pois esse não é nem o momento em que se adquiriu a
disponibilidade econômica nem o momento em que se adquiriu a disponibilidade
jurídica, que independe do ingresso de numerário em favor do impugnante, de acordo
com o vasto argumento contido na impugnação às fls. 420 a 427;
29. Nas fls. 427 a 439, em sua peça de defesa, alega que a fiscalização cometeu uma
inovação no tratamento tributário para o plano de opção de compras de ação, tendo em
vista que a pretensão da autoridade fiscal não encontra amparo na legislação tributária.
Na verdade, o que se pretende é implementar uma inovação ao estabelecer a presunção
da ocorrência do fato gerador do imposto de renda com o único intuito de majorar a sua
alíquota de 15% sobre o ganho de capital para 27,5% a título de uma suposta
remuneração;
30. Conforme já exposto exaustivamente nos tópicos antecedentes, os Planos de Stock
Options têm nítida natureza de "contrato mercantil", firmado entre partes distintas, sob
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

certas condições e com características específicas, quais sejam: voluntariedade,
onerosidade e risco;
31. Caso mantida a autuação, seja reduzido o crédito tributário (valor principal do
Imposto de Renda lançado) em razão do imposto de renda recolhido sobre o ganho de
capital na alienação das ações a terceiros, em conformidade com os cálculos contidos
nas páginas 78/81 e doc. 19;
32. Caso seja entendido pela impossibilidade de compensação do recolhimento a maior
com crédito tributário objeto do presente processo, deve ser garantido o direito do
impugnante em ter restituído os valores pagos a maior, com a fluência do prazo
prescricional (5 anos), somente quando da possibilidade de exercício do direito de ação
pelo impugnante, com o fim da discussão objeto do presente processo;
33. Aduz que o presente Lançamento configurou um confisco, nos termos do que consta
na impugnação;
34. Cita diversos entendimentos doutrinários, decisões administrativas e judiciais, no
intuito de corroborar os seus argumentos de defesa;
35. Por fim, pede que o Auto de Infração seja rechaçado com base em tudo que foi
argumentado.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 12-106.025 (p. 728), julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2016, 2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de apresentar os seus
elementos de prova. Entretanto, é na fase impugnatória que o autuado pode exercer o
seu pleno direito de defesa, podendo, inclusive, juntar aos autos toda documentação que
julgar necessária. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
não há como acatar a tese de nulidade do Lançamento.
PLANO
DE
OPÇÃO
DE
COMPRA
DE
AÇÕES
(STOCK
OPTIONS).
RENDIMENTO DO TRABALHO. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre automática e instantaneamente no
momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nele não
interferindo qualquer atividade posterior do sujeito passivo ou ativo, ressalvadas as
exceções legalmente expressas.
O valor relativo à outorga de Plano de Opção de Compra de Ações (stock options) a
beneficiários eleitos pela Companhia integra os rendimentos tributáveis, pois é ofertado
em função do trabalho em retribuição aos serviços prestados nas condições estipuladas
pela empresa.
As stock options configuram contrato suspensivo, na forma do art. 125 do Código Civil
(Lei no 10.406/02), ocorrendo o acréscimo patrimonial relativo à outorga das opções de
compra de ações no momento em que, findo o prazo de carência, o beneficiário exerce o
direito à opção, adquirindo as ações pelo preço de exercício pré-estabelecido, inferior ao
de mercado.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da Lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 762, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos:
(i) Nulidade do Acórdão Recorrido — Necessidade de se Observar_ as Decisões
Administrativas e Decisões Judiciais e os Comandos da LINDB (Aplicação do Artigo 24 do
Decreto-Lei no 4.657/42 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — "LINDB");
(ii) Premissas Equivocadas Adotadas pela Autoridade Fiscal e Mantidas pela
Turma Julgadora a quo - Nulidade do Auto de Infração: Acaso Houvesse Tributo Devido (o que
não há) Erro Na Definição do Momento do Fato Gerador e da Base de Cálculo do Tributo;
(iii) Das Stock Opitions:
- Considerações Gerais Sobre Planos de Opção de Compra de Ações (Stock
Options Plans) no Brasil;
- Principais Características do Plano de Opção de Compra de Ações;
- Presença dos Elementos Correspondentes ao "Contrato Mercantil" no Caso
Concreto;
- Das Inconsistências na Caracterização do "Potencial Ganho" na Operação de
Compra de Ações como "Rendimento do Trabalho";
- Impossibilidade de Adoção do Exercício como Suposto Fato Gerador - O
Conceito de Renda e o Regime de Caixa Informador do IRPF;
- Do Regramento Fiscal dos Ganhos Líquidos nas Operações com Opções — IN
RFB no 1.585/15;
- Da Inovação do Fisco - Do Tratamento Tributário Adequado ao Plano de Opção
de Compra de Ações;
- Ilógica Classificação da Suposta Remuneração no Exercício das Opções;
- Redução do Crédito Tributário em Razão do Imposto sobre o Ganho de Capital
Recolhido pelo Recorrente; e
- Observância do Princípio da Actio Nata para o Prazo Prescricional do Pedido de
Restituição.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou contrarrazões
(p.926) ao recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 306), em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica.
De acordo com a autoridade administrativa fiscal, o Contribuinte teria percebido
rendimentos do trabalho nos anos de 2013, 2014, 2016 e 2017, em decorrência do exercício de
opções de compra de ações que lhe foram outorgadas pela Cosan S.A Indústria e Comércio
(“Cosan”), em decorrência de Programa de Opção de Compra ou subscrição de Ações da
Companhia, aprovado em 18/08/2011, no âmbito do Plano de Opções de Compra de Ações
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20/07/2011.
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende, em síntese, que:
(i) Nulidade do Acórdão Recorrido — Necessidade de se Observar as Decisões
Administrativas e Decisões Judiciais e os Comandos da LINDB (Aplicação do Artigo 24 do
Decreto-Lei no 4.657/42 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — "LINDB");
(ii) Premissas Equivocadas Adotadas pela Autoridade Fiscal e Mantidas pela
Turma Julgadora a quo - Nulidade do Auto de Infração: Acaso Houvesse Tributo Devido (o que
não há) Erro Na Definição do Momento do Fato Gerador e da Base de Cálculo do Tributo;
(iii) Das Stock Opitions:
- Considerações Gerais Sobre Planos de Opção de Compra de Ações (Stock
Options Plans) no Brasil;
- Principais Características do Plano de Opção de Compra de Ações;
- Presença dos Elementos Correspondentes ao "Contrato Mercantil" no Caso
Concreto;
- Das Inconsistências na Caracterização do "Potencial Ganho" na Operação de
Compra de Ações como "Rendimento do Trabalho";
- Impossibilidade de Adoção do Exercício como Suposto Fato Gerador - O
Conceito de Renda e o Regime de Caixa Informador do IRPF;
- Do Regramento Fiscal dos Ganhos Líquidos nas Operações com Opções — IN
RFB no 1.585/15;
- Da Inovação do Fisco - Do Tratamento Tributário Adequado ao Plano de Opção
de Compra de Ações;
- Ilógica Classificação da Suposta Remuneração no Exercício das Opções;
- Redução do Crédito Tributário em Razão do Imposto sobre o Ganho de Capital
Recolhido pelo Recorrente; e
- Observância do Princípio da Actio Nata para o Prazo Prescricional do Pedido de
Restituição.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

Passemos, então, à análise dos argumentos de defesa do Recorrente.
Da Alegação de Nulidade do Acórdão Recorrido — Necessidade de se
Observar as Decisões Administrativas e Decisões Judiciais e os Comandos da LINDB
Neste ponto, o Recorrente defende, em síntese, que ao tempo (i) da aprovação do
Plano e respectivo Programa de outorga as opções, bem como (ii) das outorgas efetivadas e (iii)
dos respectivos exercícios, a jurisprudência majoritária sobre o tema (judicial e do CARF)
proclama a natureza de contrato mercantil de planos de stock options. Portanto, o
comportamento do contribuinte é amparado por orientação geral vigente à época, e posterior
alteração de entendimento não pode alcançar os atos praticados sob o manto dessa orientação.
A autuação afirma o contrário, pois sustenta a natureza remuneratória das employee stock
options. Flagrante nulidade da autuação e da decisão da DRJ, por ausência de fundamentação
de (suposta) alteração de entendimento.
Pois bem!
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro João Victor Aldinucci,
objeto do Acórdão no 2402-007.208, in verbis:
Basicamente, e no entender da recorrente, a revisão quanto à validade de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa, deve levar em consideração as orientações
gerais da época, entre as quais se incluiria a jurisprudência judicial ou administrativa,
tendo em vista a norma do art. 24 da LINDB. Veja-se o texto legal:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já
se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado
que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas
situações plenamente constituídas.(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e
de amplo conhecimento público.(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Em sendo assim, e de acordo com a tese do sujeito passivo, a observância do artigo retro
mencionado implicaria afastar os efeitos do lançamento.
No entanto, entendo que o Código Tributário Nacional tem norma específica que
regulamenta os efeitos das decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, os quais, inclusive, não coincidem com os efeitos a que se pretende
atribuir através do art. 24 da LINDB.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que
a lei atribua eficácia normativa;
III – as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV – os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo.
Sobre esse dispositivo, segue a inexcedível doutrina do Prof. Luís Eduardo Schoueri:
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

Deve-se atentar que meras decisões de órgãos julgadores administrativos não são as
"normas complementares" a que se refere o Código. Apenas aquelas cuja eficácia
normativa seja assegurada por lei é que ali estariam.
Assim, por faltar lei federal que dê eficácia normativa às decisões administrativas,
em processos administrativos em geral não pode o contribuinte invocar, como razão
para a adoção de determinado comportamento, o fato de um colegiado
administrativo, em determinado caso, ter adotado tal entendimento. A tal
contribuinte não virá em socorro o parágrafo único do artigo 100 do Código
Tributário Nacional. Sua adoção consistente, entretanto, poderá indicar "prática
reiterada", como se verá abaixo.
Tratando-se solução de consulta Cosit ou solução de divergência, seu efeito
vinculante é assegurado no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
respaldando o sujeito passivo que a aplicar, independentemente de ser o consulente,
nos termos do artigo 9o da Instrução Normativa (RFB) n. 1.396/2013, na redação
dada pela Instrução Normativa (RFB) n. 1.434/20131.
Quer dizer, em confronto com o art. 100, a recorrente pretende atribuir eficácia
normativa às decisões do Conselho, com efeitos ainda mais extensos do que aqueles
atribuídos pelo Código (o art. 24 afastaria todo o lançamento, diferentemente do art.
100), o que me parece equivocado. Veja-se que a observância das decisões a que a lei
atribua eficácia normativa excluiria a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização monetária, mas não o próprio tributo; e a doutrina retro
mencionada evidencia que, "por faltar lei federal que dê eficácia normativa às decisões
administrativas, em processos administrativos em geral não pode o contribuinte invocar,
como razão para a adoção de determinado comportamento, o fato de um colegiado
administrativo, em determinado caso, ter adotado tal entendimento".
O art. 146, inc. III, da Constituição Federal, preleciona que cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, entre as quais se inclui a
norma do art. 100 do CTN, que enumera as normas complementares das leis, das
convenções internacionais e dos decretos.
Além disso, o próprio art. 146 do Código é claro ao determinar que a modificação
introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, de tal forma que tal modificação tem
efeitos prospectivos, e não retroativos, ao contrário do que pretende fazer crer a
recorrente.
Por outro lado, a interpretação da recorrente não resiste às normas processuais que
tratam, entre outras questões, das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade, dos enunciados de súmula vinculante, dos acórdãos
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, etc, estes sim de
observância obrigatória por parte deste Conselho, ex vi do disposto no art. 62 do seu
Regimento Interno.
No mais, adiro às seguintes razões de decidir, do voto proferido pelo ilustre Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva, no PAF 16561.720065/2013-82, neste ponto julgado por
unanimidade de votos:
Não há como negar que o valor que se busca com tal norma é nobre, qual seja, o de
garantir a segurança jurídica, em especial aos contribuintes que acabam por serem
obrigados a interpretar e aplicar uma legislação tributária absolutamente complexa.
Entretanto, entendo que não se pode buscar, sob esse pretexto, ampliar o alcance ou
impor a aplicação de uma norma (expressiva de um valor jurídico importante), sobre
outras normas jurídicas já postas e absolutamente aplicáveis. Seria, a meu ver,
buscar a segurança gerando ainda mais insegurança ao próprio sistema jurídico.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

É fato conhecido que o contexto de criação da norma tiveram como pano de fundo
os processos de controle das contratações públicas, em especial aqueles das
instâncias de controle dos gastos públicos, como o TCU e a CGU.
Tal fato é manifestado claramente quando se aprecia a justificação do PL, de autoria
do Senador Antônio Anastasia:
Como fruto da consolidação da democracia e da crescente institucionalização do
Poder Público, o Brasil desenvolveu, com o passar dos anos, ampla legislação
administrativa que regula o funcionamento, a atuação dos mais diversos órgãos do
Estado, bem como viabiliza o controle externo e interno do seu desempenho.
Ocorre que, quanto mais se avança na produção dessa legislação, mais se retrocede
em termos de segurança jurídica.
O aumento de regras sobre processos e controle da administração têm provocado
aumento da incerteza e da imprevisibilidade e esse efeito deletério pode colocar em
risco os ganhos de estabilidade institucional.
Outrossim, exatamente por isso que o texto da norma fala em ato administrativo,
contrato administrativo, ajuste administrativo, processo administrativo ou norma
administrativa. É a conclusão que se chega da concordância verbal do dispositivo,
bem como da interpretação sistemática do seu parágrafo único e demais artigos
inseridos da alteração legislativa.
[...]
Como bem manifestado pela Conselheira Livia Di Carli em voto sobre o tema:
A entrega de declaração pelo contribuinte, pelo que se opera o "autolançamento" ou
o "lançamento por homologação", não gera situação plenamente constituída, já que
por definição a apuração feita pelo contribuinte é sempre provisória e precária,
sujeita a homologação da autoridade competente, não havendo que se falar em
"situação plenamente constituída" antes da homologação (expressa ou tácita) pela
autoridade fiscal.
[...]
Entretanto, ressalto que o direito processual já estabelece uma lógica de precedentes
(baseado no mesmo valor de segurança jurídica), a exemplo de decisões com
repercussão geral ou as próprias súmulas administrativas vinculantes deste CARF.
Entretanto, em todos esses casos há um procedimento específico para sua produção,
e defender a aplicação direta do art. 24 da LINDB me parece ser tentar burlar um
sistema de precedentes já posto.
Ainda, necessário lembrar que o direito tributário possui regramento próprio na
Constituição Federal que não pode ser ignorado, em especial quando se analisa a
hierarquia das fontes normativas.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas gerais em
matéria tributária é matéria reservada à lei complementar. E tem uma razão de ser
em função da repartição de competências tributárias entre diversos entes federativos.
É esse o status do Código Tributário Nacional e de qualquer norma que pretenda
veicular norma geral em matéria tributária. Assim, já causa estranheza que o
legislador tenha pretendido o alcance que defende a Recorrente por meio da edição
de uma lei ordinária federal.
Ademais, merece menção que o Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da FGV Direito
SP realizou recente colóquio com o objetivo de debater os possíveis impactos da
Nova Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) no direito
tributário
(https://direitosp.fgv.br/evento/novaleideintroducaonormasdireitobrasileirolindbobje
tivandoprincipiosestruturantesd).
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

No referido evento, um dos idealizadores do projeto de lei que gerou a alteração da
LINDB (Prof. Carlos Ari Sundfeld) ao ser indagado sobre a aplicação do art. 24 da
LINDB ao processo administrativo tributário, foi contundente ao afirmar que no
direito tributário já existem os artigos 100 e 146 do CTN que trazem o "mesmo
valor" buscado pela LINDB, e que o art. 24 não se prestaria como algo novo, mas
sim um reforço de aplicação à norma já existente.
Isto porque que o CTN possui regramento específico sobre a matéria, estabelecendo
o artigo 100 que a observância das chamadas normas complementares (das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos) exclui tão somente a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo. Jamais o principal de tributo.
Da mesma forma, o artigo 146 do CTN traz regramento próprio sobre o efeito
intertemporal da introdução de novos critérios jurídicos – leia-se, nova interpretação
– no processo de constituição do crédito tributário.
Ou ainda, o próprio art. 112 do CTN determina a interpretação mais benéfica ao
contribuinte de normas que cominem penalidade.
Diante disso, dar ao artigo 24 da LINDB o alcance que a Recorrente pretende é, ao
fim e ao cabo, acreditar que lei ordinária federal poderia trazer uma espécie de
exceção à norma do artigo 100 do CTN, o que vai de encontro a regras básicas de
interpretação das normas em um sistema constitucional complexo como o brasileiro.
Permito-me citar, novamente, trecho de voto da Conselheira Livia Di Carli sobre o
tema:
o alcance pretendido pela Recorrente em nome da "segurança jurídica" acabaria por
"engessar" o contencioso administrativo, impossibilitando-o de evoluir com
eficiência, retirando dos debates tributários a tecnicidade da especialização dos
Tribunais/Conselhos de Recursos Fiscais, que diuturnamente lidam com casos que
envolvem critérios contábeis, situações e documentos específicos que o Poder
Judiciário não tem condição (e nem estrutura) para analisar, o que acabaria por
aumentar a vulnerabilidade dos contribuintes trazendo, veja só, insegurança jurídica.
Nesse contexto, entendo que uma interpretação do sistema jurídico constitucional,
tributário e processual resulta na conclusão de que o art. 24 não tem os efeitos
pretendidos pela recorrente.
Por fim, mas não menos importante, destaque-se o recente Enunciado de Súmula
CARF no 169, segundo o qual o art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela
lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do Plano de Opção de Compra de Ações (Stock Options)
Conforme exposto linhas acima, de acordo com a autoridade administrativa fiscal,
o Contribuinte teria deixado de declarar como rendimentos do trabalho supostos ganhos obtidos
ao adquirir ações da empresa Cosan S.A. Indústria e Comércio, mediante exercício de opções de
compra de ações.
Consoante Termo de Verificação Fiscal, tem-se, em resumo, que o Autuado foi
remunerado por intermédio do exercício de opções de compra de ações, no âmbito do Plano de
Opção de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em
29/07/2011, e do Programa de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia,
aprovado em 18/08/2011.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

Outrossim, extrai-se ainda do susodito TVF que o rendimento do trabalho seria
verificado, para fins de confirmação da ocorrência do fato gerador do IRPF e definição de seu
momento, quando do exercício das opções outorgadas e, por conseguinte, aquisição das ações
mediante pagamento do preço de exercício. É o que se infere, pois, do excerto abaixo
reproduzido:
89. Torna-se claro que o efetivo exercício da stock option, pelo contribuinte —
voluntário, dentro do prazo estipulado e mediante o pagamento dos preços previstos —
completou o ciclo remuneratório e representou a remuneração, tributável (geradora do
aumento patrimonial), correspondente às diferenças positivas entre os preços de
mercado e os de exercício da stock option a que estas ações ordinárias estavam
vinculadas. Ou seja, invertendo-se a lógica, ao exercer a stock option o contribuinte
dispendeu (considerando-se, sempre, o período abrangido pelo procedimento fiscal):
A Fiscalização destacou ainda que a base de cálculo do rendimento do trabalho
auferido corresponde à diferença entre o preço de aquisição das ações previamente estipulado
("preço de exercício") e o valor de mercado das ações na data de aquisição (data do "exercício"),
in verbis:
96. O rendimento do trabalho auferido pelo Sr. Marcos com a opção de compra de ações
outorgada a ele pela Companhia corresponde, no ano-calendário 2013, a
R$5.625.000,00, que é a diferença positiva entre: R$11.622.500,00, que é produto da
multiplicação do preço de mercado da ação da COSAN S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO em 25/04/2013 (R$46,49) pelo número de ações adquiridas pelo
contribuinte, subjacentes ao 1° lote da ,stock option (250.000), e R$5.997.500,00 que é
o preço de exercício da stock option, efetivamente pago por ele em 02/05/2013, por
estas 250.000 ações.
O Recorrente, por seu turno, defende, pelas variadas razões esgrimidas em seu
recurso voluntário, que as stock options não teriam natureza remuneratória, mas sim mercantil.
Pois bem!
Sobre o tema, socorro-me mais uma vez às razões de decidir do Conselheiro João
Victor Aldinucci, objeto do já mencionado Acórdão no 2402-007.208, in verbis:
Em planos de tal natureza, a fiscalização da Receita Federal do Brasil acaba tributando
um ganho decorrente do mercado de capitais, pois toma por base a diferença positiva
entre o preço de mercado das ações na data do exercício e o preço das ações na data da
outorga das opções (preço de exercício).
O rendimento, nessa hipótese, não é oferecido e nem pago ou creditado pela empresa,
mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do aumento do valor do ativo ação em
razão de fatores mercantis, inclusive de fatores macro e microeconômicos, que fogem
completamente ao controle da companhia.
Desta forma, aquela utilidade à que se referiu a autoridade administrativa no termo de
verificação fiscal não foi diretamente oferecida pela autuada, mas sim pelo mercado
acionário, que atribui, desde a data da outorga até a data do exercício, uma valorização
decorrente de mecanismos ou de fatores de oferta e procura que puxam para cima o
valor do ativo em questão, em linha ascendente de valorização.
As milhares de operações realizadas em bolsa de valores pelos diversos agentes (tais
como investidores, especuladores, fundos de investimentos, corretores, etc) impactam
diretamente o valor das ações, que, sabidamente, oscilam muito ao longo do dia.
Essa oscilação, como dito, ocorre não apenas como resultado de fatores inerentes ao
cotidiano da companhia (perspectivas gerais de longo prazo, qualidade da
administração, força financeira, estrutura de capital, histórico de dividendos, taxa de
dividendos, etc), mas também como resultado de fatores externos à empresa, atinentes
ao mercado doméstico (juros internos, inflação, grau de endividamento, grau de
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

investimento, avaliação setorial, estabilidade econômica e política, etc) e internacional
(juros do tesouro americano, valor do dólar no mercado internacional, conflitos
comerciais, estabilidade econômica mundial, maior ou menor aversão ao risco, etc).
Ou seja, tributar a variação das ações nesse período é tributar um ganho que, em
verdade, não foi realmente oferecido, pago ou creditado pela empresa que outorgou as
opções, mas sim pelo mercado como um todo.
Para ter-se uma noção exata do que se afirmou, bem como da complexidade e da
variedade dos fatores que impactam o valor da ação, vale colacionar o excerto abaixo,
extraído de um dos melhores livros de investimentos já escritos, de autoria de Benjamin
Graham:
O analista de títulos lida com o passado, o presente e o futuro de qualquer
determinado valor mobiliário. Ele descreve a companhia; resume os resultados de
suas operações e posição financeira; apresenta os pontos fortes e fracos, as
perspectivas e os riscos; estima sua lucratividade futura com base em vários
pressupostos ou como um "melhor palpite". Ele faz comparações detalhadas entre
várias companhias ou analisa uma mesma companhia em momentos diversos.
Finalmente, ele expressa opinião em relação à segurança do papel, caso seja uma
obrigação ou ação preferencial de empresa com grau de investimento, ou em relação
à sua atratividade, caso seja uma ação ordinária.
Ao fazer tudo isso, o analista de títulos utiliza várias técnicas, abrangendo da mais
elementar à mais obscura.
Em sendo assim, os planos de opções de ações outorgados no contexto da relação de
trabalho são de natureza mercantil e, em regra, são acessórios ao contrato laborativo,
com a finalidade de estimular os empregados a serem mais produtivos e comprometidos
com o negócio da empresa, já que passam a ter uma participação acionária.
A luz da fundamentação supra, ora adotada como razões de decidir, tem-se que,
em relação à natureza das referidas opções de compra de ações, a jurisprudência que se formou
em torno do tema preconiza, a priori, a natureza mercantil do contrato de outorga de opções de
compra de ações para empregados e administradores, a depender da análise de cada caso
particular.
De fato, se da análise das condições do plano e da outorga que com base nele é
feita estiverem presentes os elementos do contrato mercantil, a saber, a voluntariedade, a
onerosidade e o risco, então se confirma a natureza mercantil do negócio.
Por outro lado, se da referida análise não se identificarem as características do
contrato mercantil supra mencionadas, poder-se-á afirmar, então, em remuneração pelo trabalho.
Desse modo, o entendimento pela natureza remuneratória dos planos de opções de
compra de ações somente será possível quando, após a análise detalhada de todas as
características do mesma, chega-se à conclusão de que os elementos do contrato mercantil, quais
sejam a voluntariedade, a onerosidade e o risco, não estão presentes.
Não parecer ser esta, entretanto, a hipótese dos presentes autos.
No caso em análise, tem-se que o Plano de Opção de Ações da Companhia, prevê
a possibilidade de serem outorgadas opções de compra de ações aos empregados,
administradores e prestadores de serviço da Companhia, com o objetivo de conceder "a
oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia, obtendo, em consequência, um maior
alinhamento dos interesses desses administradores, empregados e prestadores de serviços com
os interesses dos acionistas e compartilhando dos riscos do mercado de capitais".
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

Verifica-se, assim, que a opção de compra de ações não foi outorgada ao
Contribuinte para remunerá-lo ou retribuir por algum serviço prestado. Trata-se, em verdade, de
uma oportunidade para compartilhar de risco do negócio e, se alcançado o seu crescimento,
partilhar dos resultados na condição de acionista.
Nos termos do Plano, verifica-se também que o beneficiário deverá assinar
contrato de opção, aderindo, expressamente, aos seus termos e declarando-se ciente de todos os
seus termos e condições, inclusive as restrições nele contidas, restando, assim, caracterizada a
voluntariedade inerente ao referido Plano.
De fato, uma vez indicado o trabalhador a quem será ofertada a outorga da opção,
o beneficiário, caso tenha interesse em participar do plano, deverá firmar o competente
contrato de adesão com a Companhia, onde conterá todos os termos e condições.
Quanto ao preço de exercício das opções, de acordo com o Item 5.2 do Plano, este
será equivalente ao valor médio das ações dos últimos 30 pregões anteriores à concessão da
opção, podendo ser atualizado com base na variação de um índice de preços. Observe-se, sob
esse prisma, a nítida onerosidade do Plano, que prevê preço de exercício baseado em cotações
das ações no mercado acionário no momento da outorga.
No que tange ao pagamento, o Plano estabelece que o preço de subscrição ou de
compra de cada ação somente poderá ser pago à vista, em moeda corrente nacional. Ou seja, no
ato de compra ou subscrição das ações, o Contribuinte deveria desembolsar recursos próprios e
no montante integral. Verifica-se, assim, o caráter oneroso do Plano em análise.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que, desde o momento da
outorga das opções, com o consequente estabelecimento do preço de exercício, o participante já
corre risco, pois, após o cumprimento do período de vesting, as ações podem sofrer
desvalorização. É evidente, pois, o risco do negócio jurídico das opções de compra de ações, na
medida em que é uma oportunidade de investimento influenciada por diversos fatores,
especialmente pela oscilação de valores de ações inerente ao mercado acionário, conforme já
fundamentado no mencionado Acórdão no 2402-007.208.
Neste espeque, resta claro e evidente a natureza mercantil dos instrumentos
comerciais em análise.
Longe de se configurarem meras assertivas teóricas, confira-se a recente
jurisprudência dos nossos tribunais:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO RECONHECIDA - STOCK OPTIONS
PLAN – CONTRATO MERCANTIL - OPÇÃO DE COMPRA - IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF) - NÃO INCIDÊNCIA
Preliminar de falta de interesse de agir dos agravados não reconhecida. A opção de
compra de ações da empresa (stock options plan) pelo empregado tem natureza
mercantil não sendo hipótese de incidência de imposto de renda pessoa física.
Agravo de instrumento desprovido.
(Tribunal Regional Federal da 3a Região 2a Turma AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202) No 5007374-93.2019.4.03.0000 RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM
GUIMARÃES – Data: 21/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - STOCK OPTIONS –
CONTRATO MERCANTIL - IMPOSTO DE RENDA - OPÇÃO DE COMPRA - NÃO
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

INCIDÊNCIA - VENDA - GANHO DE CAPITAL - IMPOSTO DE RENDA –
INCIDÊNCIA.
A opção de compra de ações da empresa (stock options) pelo empregado tem natureza
mercantil afastando a incidência de imposto de renda. Não há que falar na incidência de
imposto de renda no exercício da opção de compra das "stock options".Alegam os
Agravados que auferiram ganho de capital na venda dos ativos em comento, devendo
incidir o imposto de renda sobre o ganho de capital. Agravo de instrumento desprovido.
(Tribunal Regional Federal da 3a Região 2a Turma AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202) No 5007541-13.2019.4.03.0000 RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM
GUIMARÃES – Data: 26/08/2021)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL ACIONÁRIO. OUTORGA DE OPÇÕES DE
COMPRA DE AÇÕES. "STOCK OPTION PLAN". REMUNERAÇÃO
DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURADA.
CONTRATO
DE
NATUREZA
MERCANTIL.
GANHO
DE
CAPITAL.
ALÍQUOTA DE 15%. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
1. O plano de opção de compra de ações ("stock option plan") caracteriza-se pela
possibilidade dada a executivos, diretores e determinados empregados de obterem
lucros com as ações da companhia em que trabalham. Contribui para a permanência dos
participantes do plano nos quadros da sociedade e reflete diretamente no crescimento da
empresa. 2. Trata-se de relação contratual para concessão futura do direito de compra de
ações a profissionais de alta qualificação no mercado de trabalho que, depois de
preenchidos os requisitos estabelecidos, podem ou não exercer a prerrogativa mediante
o pagamento de um preço prefixado, ou seja, negocia-se o direito de comprar uma ação
a preço fixo, em data futura. 3. Apesar do Plano de Opção de Compra de Ações se
inserir em uma relação de emprego, não está diretamente atrelado ao contrato de
trabalho, sendo que a imprevisibilidade do resultado da operação refuta a ideia de
remuneração por serviços prestados. Isso porque, ao aderir ao Plano, o interessado
o faz de forma voluntária, assumindo o risco do mercado financeiro. 4. Ademais, o
empregado que adere ao Plano não recebe as ações da empresa de forma gratuita.
Na verdade, desembolsa um valor para adquirir os títulos, constituindo
oportunidade de investimento. Portanto, não há como considerar tal procedimento
como contraprestação pelo trabalho prestado. 5. Presentes, portanto, a
voluntariedade na adesão, onerosidade na outorga das ações e risco quanto à variação de
preço das ações, características típicas de um contrato mercantil. 6. O titular desse
direito deve ter a faculdade de utilizá-lo segundo e quando entender conveniente.
Assim, o fato gerador do imposto de renda se dá na alienação das ações em valor
superior ao da aquisição, na forma de ganho de capital (diferença positiva entre o preço
de alienação das ações e o correspondente custo de aquisição) sujeito à tributação pelo
imposto de renda à alíquota de 15% (quinze por cento). 7. Apelação e remessa oficial
não providas.
(Tribunal Regional Federal da 3a Região 4a Turma APELAÇÃO / REMESSA
NECESSÁRIA (1728) No 5001768-54.2018.4.03.6100 RELATOR: Gab. 12 - DES.
FED. MARLI FERREIRA – Data 01/06/2020)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE OUTORGA DE
OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. CONTRATO DE
NATUREZA
MERCANTIL.
NATUREZA
NÃO
REMUNERATÓRIA.
RENDIMENTO DECORRENTE DO TRABALHO. NÃO CARACTERIZADO.
REEXAME DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ERRO MATERIAL,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O Stock option possui natureza de contrato mercantil, vez que presentes as
características inerentes ao mencionado instituto, quais sejam, onerosidade,
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.734908/2018-43

voluntariedade e risco, que são suficientes à descaracterização do resultado
auferido pelo trabalhador como remuneração. 2. O referido Programa (stock
options) constitui relação jurídica distinta da relação de emprego, cuja adesão
depende da voluntariedade dos empregados interessados em assumir o risco do
mercado financeiro, não se traduzindo em espécie de contraprestação laboral. 3. A
caracterização dos stock options como contrato de natureza mercantil, se revela
quando se encontram presentes as características inerentes ao mencionado
instituto, quais sejam, onerosidade, voluntariedade e risco. 4. O empregado
quando adere ao plano de opções, desembolsa um valor para adquirir as referidas
ações, não há um recebimento de forma graciosa de ações pelo beneficiário,
portanto, não há como considerar tal ato como contraprestação por um labor em
prol da empresa. 5. Não existe, qualquer garantia para o empregado de que no
momento as vendas das ações haverá uma valorização das mesmas. Assim, é certo
que há um risco para o adquirente/optante do plano de ações ao optar pelo
negócio, fato que por si só, também afasta a caracterização desta como
remuneração 6. Não se vislumbra que os stock options estão implicitamente inseridos
nos parágrafos 1o, 2o e 3o do art. 457 da CLT, que dispõe quais importâncias poderão
integrar o salário, pois, as referidas opções de compra não se caracterizam como
comissões, nem gratificações, abonos ou prêmios, tampouco, salário-utilidade, já que o
empregado/administrador ao adquirir as ações, adquire onerosamente, podendo, no
futuro, lucrar ou não com elas.
(...)
(Tribunal Regional Federal da 2a Região 4a Turma Especializada APELAÇÃO CÍVEL
No 0140420-90.2017.4.02.5101 RELATOR: DES. FED. MARCUS ABRAHAM – Data
06/12/2018)
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que também o TST já
reconheceu a inexistência de caráter contraprestacional às stock options e decidiu que o ganho,
nesses casos, é oferecido pelo mercado, e não pela empresa. É o que se depreende da ementa
abaixo, no ponto que interessa ao presente processo:
[...]
5.
PLANO
DE
AÇÕES.
STOCK
OPTIONS.
INTEGRAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em que pese a possibilidade da compra e venda de ações decorrer do contrato de
trabalho, o trabalhador não possui garantia de obtenção de lucro, podendo este
ocorrer ou não, por consequência das variações do mercado acionário,
consubstanciando-se em vantagem eminentemente mercantil.
Dessa forma, o referido direito não se encontra atrelado à força laboral, pois não possui
natureza de contraprestação, não havendo se falar, assim, em natureza salarial.
Precedente.
[...]
(Numeração Única: RR 20100002.2008.5.15.0140, Ministro: Guilherme Augusto
Caputo Bastos, Data de julgamento: 11/02/2015, Data de publicação: 27/02/2015,
Órgão Julgador: 5a Turma)
Neste contexto, em face das razões supra deduzidas, impõe-se o provimento do
recurso voluntário do Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital